Tribunal: TCU
Processo: 006.572/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2753/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.572/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amelia Pereira Costa (XXX.783.096-XX); Carolina Ladeia Cirne (XXX.326.355-XX); Deise Brito dos Santos (XXX.900.315-XX); Efraim Pereira Martins (XXX.169.472-XX); Ismael Henrique da Silveira (XXX.838.386-XX); Kiaki Tosta Santana (XXX.691.775-XX); Luiza Amim Mercante (XXX.326.327-XX); Osanilton dos Santos Oliveira (XXX.122.795-XX); Samilly Silva Miranda (XXX.481.885-XX); Tatiane dos Santos Buri Cunha (XXX.836.365-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.